Tribunal: STF
Processo: ARE 1241283
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto por Ney de Araújo Pereira.
    O agravante sustenta que, ante o provimento do recurso especial por ele interposto, ficou prejudicado o recurso extraordinário.
    Ademais, alega que a decisão ora agravada examinou apenas o recurso extraordinário por ele interposto, mas não apreciou o recurso extraordinário interposto pela União contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
    É o relatório necessário. Decido. 
    Bem reexaminados os autos, verifico que o agravante tem razão, motivo pelo qual reconsidero a decisão agravada e passo a realizar novo julgamento.
    Examino, primeiramente, o recurso extraordinário interposto pela União contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. OBSERVÂNCIA.
    1. No julgamento do RE n. 573.232/SC, realizado sob a sistemática da repercussão geral, o STF reconheceu que, de acordo com o art. 5º, LXX, ‘b’, da CF, para impetrar mandado segurança coletivo em defesa dos interesses de seus membros ou associados, as associações prescindem de autorização expressa, que somente é necessária para ajuizamento de ação ordinária, nos termos do art. 5º, XXI, da CF, restando decidido que, naquela hipótese, as associações atuam como substituto processual, e nesta última, como representante dos associados.
    2. O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados.
    3. Hipótese em que, no título exequendo, esta Corte acolheu embargos de divergência opostos pela Associação ‘para que a Vantagem Pecuniária Especial - VPE, criada pela Lei nº 11.134/05, seja estendida aos servidores do antigo Distrito Federal em razão da vinculação jurídica criada pela Lei nº 10.486/2002’, não havendo qualquer limitação quanto aos associados da então impetrante.
    4. Acolhidos os embargos de divergência, nos moldes do disposto no art. 512 do CPC/1973 (vigente à época da prolação do aresto), deve prevalecer a decisão proferida pelo órgão superior, em face do efeito substitutivo do recurso.
    5. Agravo interno desprovido” (pág. 71 do documento eletrônico 19).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a União alegou ofensa aos arts. 5°, XX, XXI, XXXVI e LIV, e 8°, III e V, da mesma Carta. 
    O recurso da União não merece acolhida.
    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, para afastar a alegada ofensa à coisa julgada, amparou-se no decidido por aquela Corte no EREsp 1.121.981/RJ, ocasião em que se “reconheceu a todos os servidores do antigo do Distrito Federal o direito à vantagem pecuniária perseguida, não havendo qualquer limitação quanto aos associados da impetrante do writ coletivo” (pág. 117 do documento eletrônico 19).
    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos da União, notadamente quanto ao alcance da coisa julgada, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.219.966/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.219.829/RJ, de minha relatoria; ARE 1.218.627/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 1.194.537/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça não divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, visto que, nessa situação, ocorre substituição processual. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.
    2. Agravo regimental não provido” (RE 501.953-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DE VANTAGEM A MAGISTRADO INATIVO. 
    1. NATUREZA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 437.971-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Com esse mesmo raciocínio, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.234.859/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.236.641/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.239.004/SP, de minha relatoria; ARE 1.228.411/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.239.087/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.238.602/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.238.638/SP, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.234.160/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 1.235.440/SP, Rel. Min. Luiz Fux.
    Esse entendimento está consolidado na Súmula 629/STF, segundo a qual “a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”.
    Por fim, assinalo que essa questão não possui identidade com a matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no RE 573.232-RG/SC (Tema 82 da Repercussão Geral). Por oportuno, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki nesse julgamento, ocasião em que elucidou a distinção na aplicação dos incisos XXI e LXX do art. 5° da Constituição Federal:
    “3. Realmente, a legitimidade das entidades associativas para promover demandas em favor de seus associados tem assento no art. 5º, XXI da Constituição Federal e a das entidades sindicais está disciplinada no art. 8º, III, da Constituição Federal. Todavia, em se tratando de entidades associativas, a Constituição subordina a propositura da ação a um requisito específico, que não existe em relação aos sindicatos, qual seja, a de estarem essas associações ‘expressamente autorizadas’ a demandar. É diferente, também, da legitimação para impetrar mandado de segurança coletivo, prevista no art. 5º, LXX da Constituição, que prescinde da autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e  associados (Súmula 630 do STF e art. 21 da Lei 12.016/2009).
    4. Pois bem, se é indispensável, para propor ação coletiva, autorização expressa, a questão que se põe é a que diz com o modo de autorizar ‘expressamente’: se por ato individual, ou por decisão da assembléia de associados, ou por disposição genérica do próprio estatuto. Quanto a essa questão, a resposta que tem sido dada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não basta a autorização estatutária genérica da entidade associativa, sendo indispensável que a declaração expressa exigida pela Constituição (art. 5º, XXI) seja manifestada ou por ato individual do associado ou por deliberação tomada em assembléia da entidade.
    [...]” (grifei).
    Igualmente, não se aplica à espécie o Tema 499 da Repercussão Geral, visto que o caso em análise não versa sobre ação coletiva de rito ordinário, mas sim sobre mandado de segurança coletivo.
    Quanto ao recurso interposto por Ney de Araujo Pereira, constato que ficou prejudicado. 
    Isso porque, ante a negativa de seguimento ao recurso da União pelos motivos acima expostos, permaneceu incólume o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial de Ney de Araujo Pereira a fim de reconhecer a sua legitimidade para a execução pretendida.
    Isso posto, reconsidero a decisão impugnada, tornando-a sem efeito, para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela União (art. 21, § 1°, do RISTF) e julgar prejudicado o recurso extraordinário interposto Ney de Araujo Pereira (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator